Tribunal: TJES
Processo: 5008367-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008367-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ PAULA GALDINO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTOS

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ PAULA GALDINO sustentando a presença de omissão no v. acórdão quanto algumas questões de fato e de direito inseridas no bojo do referido Recurso Inominado, tendo estas sido suscitadas já no bojo da peça recursal.

Não apresentadas contrarrazões em sede de embargos.

Passo à análise.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

O acórdão embargado negou provimento e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas. Com condenação em honorários advocatícios.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas, verifico que não assiste razão ao Embargante. Explico.

Nas razões do embargo, o peticionante indica que teria havido omissão desta Turma quanto às questões de fato e de direito, o que não merece prosperar, tendo em vista que pretende o Embargante reanalisar todos os pontos já analisados pela sentença e pelo acórdão.

Com isso, percebe-se o claro propósito impugnativo dos embargos apresentados, pelo que busca a parte a rediscussão do mérito na tentativa de modificar o entendimento já fixado. Pretensão esta que se mostra incabível em recurso de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Desse modo, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)